Tribunal: TJMT
Processo: 1007928-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007928-65.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.466.091/0001-18 (EMBARGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), SIMONE ROQUIA BORGES PARANHOS - CPF: 629.458.401-97 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: SIMONE ROQUIA BORGES PARANHOS

EMBARGADA: CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECONHECIMENTO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA– IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA
–
ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a penhorabilidade do imóvel.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 535 do CPC/73, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
SIMONE ROQUIA BORGES PARANHOS
contra o acórdão de ID.

230820190 que, à unanimidade,
proveu
o recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA
, para rejeitar a Exceção de Pre-Executividade apresentada pela agravada, ora embargante e afastar a impenhorabilidade do imóvel registrado na
matrícula no 4.332
do Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, vez que não comprovado tratar-se de bem de família.

Em síntese, sustenta a

parte embargante em suas razões recursais (ID 234790658), que o acordão embargado incorreu em omissão, uma vez que

resta demonstrado que o imóvel penhorado, além de ser o único de propriedade da executada, é o seu local utilizado por ela e seus 03 (três) filhos: Pedro Gabriel Daher, Ana Lucia Borges Daher e Livia Barbosa Paranhos, motivo pelo qual se faz necessário a desconstituição da penhora efetuada sobre o imóvel registrado na matrícula no 4.332.

Afirma que a Dignidade da Pessoa Humana constitui fundamento da República Federativa do Brasil, o que significa que ela é a base de toda a ordem jurídica do país, de tal modo que quaisquer normas devem ser interpretadas a partir do seu prisma inexorável e a efetivação do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana perpassa pela garantia, a todos os brasileiros, do direito à moradia – inclusive àqueles que, na sua situação de inadimplência, comprometeram o único imóvel no qual exercem sua morada.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração a fim de que sejam sanados os vícios apontados, bem como prequestiona a matéria.

A parte embargada se manifestou no movimento de ID 236803169 pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Isto porque, o acordão recorrido bem fundamentou que ante a falta de prova inequívoca de que o imóvel registrado na
matrícula no 4.332
, do Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, seja o único imóvel da embargante/agravada e que o utiliza como residência e domicílio próprio e de sua família, escorreita a decisão singular que afastou a sua impenhorabilidade. Vejamos:

“No caso concreto, a agravada defende que imóvel registrado na
matrícula no 4.332
, do Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, se trata de
imóvel residencial, bem de família e moradia sua e de seus filhos
. E, com o intuito de comprovar o alegado, anexou comprovantes de que ali reside por mais de 10 anos e matrícula do imóvel.

Com efeito, em que pese a juntada de tais documentos, estes por si só não comprovam a impenhorabilidade do imóvel.

Assim, tais provas não passaram do campo da argumentação, de modo que a executada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.”

Como se vê, não assiste razão à embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso de agravo de instrumento foram enfrentados de maneira clara, expressa e de acordo com a legislação pertinente ao caso.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que a decisão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Assim, tendo sido bem fundamentada a decisão embargada, com indicação precisa do ponto sobre o qual a parte requer manifestação, e estando em conformidade com a legislação vigente não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024